Tribunal: TJMT
Processo: 1000605-95.2023.8.11.0015
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000605-95.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Falsa identidade, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFERSON LUCIO SCHMITTZ - CPF: 033.904.631-78 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ED CARLO DOS SANTOS PINHEIRO - CPF: 693.884.311-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ARTHUR GUIMARAES ROCHA (TERCEIRO INTERESSADO), CEZAR SCHMITTZ - CPF: 055.882.811-60 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PORTO CAMPOS - CPF: 707.797.911-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ISOEL LUIZ JANKOWSKI - CPF: 621.965.021-20 (VÍTIMA), LEANDRO DE ARO AVELINO - CPF: 050.630.981-93 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃ
O CRIMINAL
.
FURTO QUALIFICADO,

RECEPTAÇÃO,
CORRUPÇÃO DE MENOR
E FALSA IDENTIDADE
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1.
PLEITO

DE

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA
DO CONCURSO DE AGENTES
DO CRIME DE FURTO
E
ABSOLVIÇÃO DO
APELANTE DO

DELITO
PREVISTO NO ART. 244-B DO ECA.

INVIABILI
D
ADE
.
FUR
TO NA COMPANHIA DE ADOLESCENTE
.
CIÊNCIA, PARTICIPAÇÃO E FAVORECIMENTO NO
CRIME PATRIMONIAL
.
QUALIFICADORA
MANTIDA
.

CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
CONSUMAÇÃO COM A PRÁTICA DO CRIME PATRIMONIAL EM CONCURSO COM O ADOLESCENTE. CRIME FORMAL. 2.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
Não há que se cogitar
no afastamento da qualificadora do concurso de agentes no crime de furto, tampouco na
absolvição do apelante pelo
delito
de corrupção de menor
,
se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele agiu em conjunto com
um
adolescente. Ademais, deve ser
ressaltado que o delito descrito no art. 244-B da Lei n. 8.069/90, tem natureza formal e se consuma independentemente de prova da efetiva e posterior corrupção
do inim
putável
.

2
.
Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres
membros
da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jeferson Lúcio
Schimittz

contra a se
ntença prolatada pelo Juízo da 1
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Sinop
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
1000605-95.2023.8.11.0015
, condenando-o pela prática dos delitos de furto qualificado pelo
concurso de pessoas,

receptação,
corru
pção de menor
e falsa identidade
(art. 155, § 4º,
IV, do Código Penal,
art. 180 do Código Penal,
art. 244-B, da Lei n. 8.069/90
e art. 307 do Código Penal
), à pena de
5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 9 (nove) dias de reclusão e4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, bem como ao pagamento de 32 (trinta e dois) dias-multa
.

O apelante, nas razões recursais que se encontram no ID
176009052
,
deduz os seguintes pedidos
:
“
1) Afastar a qualificadora
prevista no §4º, inciso IV, do artigo 155, do Código Penal (concurso de pessoas), pelos fundamentos acima expostos, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;
2) Absolver o apelante
quanto ao crime previsto no art. 244-B do ECA, com fulcro no artigo 386, inciso II ou VI
I, do Código de Processo Penal”
Destaques no original
.

O Ministério Público, nas contrarrazões vistas
no
ID
176009054
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
encontradiço a
o ID
180517185
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia que se encontra no ID
176008999
narra os fatos desta forma:

[...]

“1º FATO – Do crime de furto qualificado. Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 09 de janeiro de 2023, horário não apurado nos autos, na residência localizada na Rua Sorocaba, nº 3180, bairro Iporã, nesta cidade de Sinop/MT, JEFERSON LÚCIO SCHIMITTZ em conjunto com o adolescente Arthur Guimarães Rocha (16 anos), imbuído de
animus

furandi
, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 09 (nove) folhas de cheques, 01 (uma) televisão Sony 42 Polegadas, com controle remoto, 05 (cinco) litros de bebidas diversas, 01 (um) facão com bainha, 01 (um) carregador de celular, 02 (duas) correntes de pescoço, 01 (um) barra de chocolate da marca garoto, 01 (uma) sacola com diversos cabos, 01 (uma) capa preta de chuva, avaliados em R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais), conforme auto de avaliação nº 2023.16.12844 (ID nº 107538604), pertencentes à vítima
Isoél
Luiz
Jankowski
.

2º FATO – Do crime de receptação. Consta ainda que no dia 09 de janeiro de 2023, por volta de 14h30min, na Avenida André Maggi, no bairro Jardim Imperial, nesta cidade de Sinop/MT, JEFERSON LÚCIO SCHIMITTZ, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta Yamaha YBR 125 Factor, cor preta, ano 2013, placa QBA 1693, avaliada em R$ 6.000,00 (seis mil) reais, conforme auto de avaliação nº 2023.16.12844 (ID nº 107538604), pertencente à vítima Leandro
Dearo
Avelino.

3º FATO – Do crime de corrupção de menores. Consta também que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local citadas acima, JEFERSON LÚCIO SCHIMITTZ, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do adolescente Arthur Guimarães Rocha, de 16 (dezesseis) anos de idade, com ele praticando as infrações penais descritas no art. 155, § 4º, inciso IV, e art. 180, caput, ambos do Código Penal, ou induzindo-o a praticá-los.

4º FATO – Do crime de falsa identidade. Narram também os inclusos autos de inquérito que, no dia 09 de janeiro de 2023, por volta de 18h15min, na Delegacia Municipal, nesta cidade de Sinop/MT, JEFERSON LÚCIO SCHIMITTZ, dotado de vontade e consciência do caráter ilícito de sua conduta, atribuiu para si falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, consistente na sua não identificação junto aos demais órgãos de segurança pública, consoante termo de qualificação de ID nº 107538794 e laudo papiloscópico de ID nº 107538803.” SIC
.

[
...]

A materialidade e a autoria do
s
crime
s
de furto
, receptação
e falsa identidade
encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a postular o afastamento da
qualificadora

do
concurso de pessoas
no crime de furto
e a absolvição
do
delito
previsto no art. 244-B
da Lei n. 8.069/90
, argumentando
, em relação ao último delito,
que não
houve
qualquer ajuste com o

adolescente
,
uma vez
que perpetrou a subtração dos bens sozinho e apenas “
chamou outra pessoa para lhe ajudar carregar
” e que sequer conhecia
o inimputável
.

Sem razão, no entanto, o apelante.

Porque é forçoso reconhecer que

a qualificadora prevista no art
.
155, § 4º, IV, do Código
Penal
e o crime descrito no
art. 244-B da Lei n. 8.069/90
incidem na hipótese, pois
,
efetivamente ocorreram, diversamente do que tenta fazer crer o apelante
, uma vez
c
onquanto tenha afirmado
que não conhece o adolescente
e
que praticou o furto sozinho
, a prova
produzida nestes
autos aponta noutra direção.

Com efeito, n
o caso em apreciação, não remanesce dúvida que o apelante e

o
adolescente
concorr
eram
para a prática do crime de furto
descrito na exordial acusatória
.
A
propósito
cerca dos fatos,
o
adolescente
A.G.R.
,

ouvido na Delegacia de Polícia,
afirmou que o
imputável

“
lhe chamou para ir
ate
uma casa e que o declarante esperou do lado de fora e que ALEMÃO começou a ''pegar'' as coisas da casa e que estavam levando de moto e que foram abordados pela
policia
”
(ID 176008973, p. 59)
.

Por seu turno,
a vítima relatou em juízo que
o apelante e o adolescente
praticaram o
crime patrimonial em sua residência, descrevendo a dinâmica dos fatos da seguinte forma
:

[...]
que ele e o adolescente pularam o muro de uns 2 metros de altura, sendo que a porta estava aberta
. Declarou que os agentes policiais fizeram a detenção
dos acusados próximo
da residência dele, com os pertences subtraídos. Perguntado se tinha alguma pessoa na residência, respondeu que não e se tinha o hábito de deixar a porta aberta, disse que naquele dia havia esquecido a porta aberta. Indagado se teve prejuízo, respondeu que todos os pertences foram devolvidos. [...]

Se isso não bastasse,
em seu depoimento em sede judicial,

o policial militar
Ed Carlo dos Santos Pinheiro, narrou a atuação que culminou na prisão em
flagrante do apelante, na companhia do adolescente, em posse da
s

res
furtivae
, tal como se infere desta parte do depoimento da aludida testemunha:

[...]

“
informou que estava em rondas com sua equipe, quando avistaram o
acusado e um adolescente em uma motocicleta sem placa, levando consigo um aparelho de televisão e uma mochila, sendo que abordaram ele e o adolescente. Informou que o acusado e o adolescente indicaram a residência que teriam subtraído os pertences, sendo que, chegando ao local, perceberam que o portão estava arrombado e a porta também
. Informou que pegou o contato do proprietário da residência com a vizinha e o avisou do ocorrido. Indagado se o acusado e o adolescente estavam na motocicleta subtraída, respondeu afirmativamente. Perguntado se foi a equipe da polícia militar que fez a checagem da motocicleta, respondeu que sim, tendo sido verificado que se tratava de produto de furto. Perguntado se na Delegacia o acusado deu o nome de Cesar Schmitz, respondeu que o acusado disse que se chamava Cesar, não tendo conhecimento o depoente que se tratava de nome falso. Questionado se a motocicleta não tinha placa, disse que sim e que fora feita a checagem pelo número do chassi do veículo. Indagado quem era o adolescente, disse que não se recorda do nome dele, bem como que na oportunidade, ele mesmo disse que era adolescente. Informou que chegou à residência e a porta de trás estava arrombada e o portão aberto. Questionado se a porta estava com a chave na fechadura, respondeu que não se recordava desse
detalhe
”
[...]

Assim
, do cote
jo
dos elementos de prova,
é imperioso concluir
que o adolescente participou de forma efetiva no crime
de furto
em alusão
, o que contraria a versão

sustentada pelo
apelante
de que não se conheceriam, nem teriam concatenado o crime.
D
estarte, não há que se falar em afastamento da qualificadora do
concurso de agentes
, previsto no art. 155, § 4º, IV, do Código Penal.

Por consequência
,
não procede o pleito absolutório
do crime de
corrupção de menores
deduzido pelo apelante
, seja porque
a participação do adolescente foi efetiva para a consumação do delito
, seja ainda porque a prática
da infração na companhia
do
inimputável
consuma o crime previsto no art. 244-B do E
statuto da
C
riança e do
A
dolescente
.

A propósito,
a Súmula 500 do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça
dispõe
de forma e insofismável
que
“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”
.

Sendo assim
,

a

participação
de adolescente
na infração, juntamente com agente imputável, gera a conduta deste de corrupção de menores, sendo crível o conhecimento do apelante sobre tal aspecto, pela fisionomia, prévio conhecimento e simples observação física do
inimputáve
l de apenas 16 anos
com
quem
perpetrou o
crime patrimonial
.

Diante
dessas
considerações, fica mantida a responsabilidade do apelante pelo crime de furto qualificado
pelo concurso de agentes
e pel
o crime previsto no

art. 244-B da Lei n. 8.069/90
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Jeferson Lúcio
Schimittz
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024